Tribunal: TJES
Processo: 5011805-81.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011805-81.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA DO CARMO ALMEIDA REIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011805-81.2024.8.08.0014

Recorrente:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Recorrida:
MARIA DO CARMO ALMEIDA REIS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA PELO RECORRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
MARIA DO CARMO ALMEIDA REIS

contra o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

A autora, beneficiária do INSS, alegou que desde maio de 2023 passou a ter descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Contribuição SINDNAP-FS", sem que tenha autorizado a filiação ao sindicato ou qualquer tipo de contribuição. Requereu, em sede de tutela provisória, a imediata cessação dos descontos, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$581,70), além de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente a título contribuição confederativa, e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos relativos à indigitada rubrica sobre aqueles proventos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 52748465
.
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo,
de forma simples
,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto realizado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

O Sindicato interpôs recurso, no qual suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da necessidade em realizar prova pericial para comprovar a regularidade da contratação. No mérito, sustenta a validade da filiação e da autorização para desconto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora. De modo alternativo, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais, caso seja mantida a condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O requerido alegou necessidade de produção de prova pericial para comprovar a regularidade da filiação. Ao analisar os autos entendo que tal diligência é desnecessária, isso porque, de acordo com o Enunciado 54 do FONAJE, a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material em si. No caso em questão, verifica-se que a associação trouxe documento que contém duas supostas assinaturas da autora, porém, ambas divergem das constantes nos documentos acostados à inicial, assinados, de fato, pela autora.

Trata-se de falsidade grosseira, perceptível de plano pelo homem médio,
sendo evidentes as diferenças, que indicam claramente uma tentativa de falsificação. Tal situação demonstra um padrão de abusividade, especialmente contra consumidores hipervulneráveis (idosos e pensionistas), como é o caso da autora. Portanto, a produção de prova técnica se mostra desnecessária, uma vez que os documentos já trazidos são suficientes para o julgamento. Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência.

Analisando os autos entendo que a sentença não deve ser modificada.

O caso em análise se enquadra na relação de consumo prevista no CDC, tendo em vista que o sindicato prestou serviço ao consumidor e está sujeito às normas protetivas da legislação consumerista. Diante da hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança das alegações, correta a aplicação da inversão do ônus da prova.

A responsabilidade pela comprovação da filiação e da autorização para descontos no benefício da recorrida é do sindicato recorrente, conforme a inversão do ônus da prova aplicada. No entanto, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a anuência da recorrida.

O sindicato apresentou ficha de sócio com assinatura física da autora que diverge de forma transparente das constantes nos autos. Trouxe ainda, captura de tela de sistema, uma selfie e um link de áudio hospedado em nuvem, sem garantia de integridade. O juízo sentenciante corretamente fundamentou que tais provas são questionáveis, uma vez que o sistema PJe permite a inclusão de arquivos de mídia, o que não foi feito pela recorrente.

Reforço que a simples apresentação de documentos eletrônicos sem garantias de autenticidade não é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica alegada. Assim, mantém-se a conclusão de que os descontos realizados no benefício da parte autora foram indevidos.

Acerca dos danos morais, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza dano moral
in re ipsa
. O transtorno financeiro e emocional sofrido pelo beneficiário, que depende do valor integral para sua subsistência, é suficiente para ensejar a indenização.

O valor arbitrado na sentença (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao dano suportado, atendendo ao caráter pedagógico da indenização sem implicar enriquecimento indevido.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)